Tribunal: STF
Processo: HC 232588
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar. 
Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ante a prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06). 
O impetrante alega, em síntese, a ausência de vinculação do paciente com os delitos em tela, bem como a ausência probatória de sua participação. Aponta ainda a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e alteração do regime inicial para menos gravoso, assim como da tipificação da conduta no art. 28 da mesma lei. 
Pretende: 
 A)	“CONCESSÃO DA ORDEM PARA, absolver o PACIENTE por ausência de provas robustas para manutenção da sentença”
 B)	“que seja aplicado o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.”
É o relatório. Fundamento e decido. 
Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.
A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 
Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida. 
Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal. 
Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 22 de setembro de 2023.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente